Tribunal: TJMT
Processo: 1021673-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA. NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURANÇA. PRAZO RAZÓAVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 298964895 – reclamação no 1021673-75.2025.8.11.0001 – 7o JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) “CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT: BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.” 2.2) O bloqueio administrativo de conta bancária, além de contemporâneo com a transação suspeita, deve vir acompanhado de início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude. 2.3) De acordo com o Banco Central do Brasil (Res. no 2.747/2000/BCB – art. 12), as instituições financeiras devem encerrar a conta bancária ao identificar irregularidades graves nas informações fornecidas. Em casos de CPF suspenso, cancelado ou nulo, o banco deve comunicar ao cliente sua intenção de rescindir o contrato, estipulando um prazo para regularização, que não pode exceder noventa dias. Além disso, a instituição pode encerrar a conta por falta de interesse, visto que a abertura e manutenção são acordos livres entre as partes, desde que haja comunicação prévia ao cliente. Contudo, o encerramento não pode ocorrer automaticamente por desuso ou inclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2024). 2.4) No caso, ocorrido o bloqueio, o consumidor foi notificado e, em prazo razoável, restituído o saldo existente à época, inexistindo demonstração de dano extrapatrimonial. A alegação de que o Recorrente realizou investimento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não prospera, pois, inexiste prova nesse sentido. 2.5) É obrigação do Autor/Recorrente a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021673-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (RECORRENTE), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025